Tribunal: TJMT
Processo: 1030881-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030881-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUZIMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.165.541-40 (RECORRENTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), UKEN SOL DA SILVA - CPF: 926.273.311-91 (RECORRIDO), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), IZES CRISTIANE MARQUES BORGES - CPF: 706.437.171-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030881-59.2020.811.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Uken Sol da Silva e Izes Cristiane Marques Borges

Parte Recorrida:
Deuzimar Marques da Silva Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem da pauta
: 47

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E SERRALHERIA – DUAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DESIGNADA EM DATAS E HORÁRIOS DIVERSOS – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA DATA CORRETA – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DOS REQUERIDOS NO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA SOLENIDADE - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
-

SENTENÇA REFORMADA -
RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos andamentos do processo é possível visualizar a designação da solenidade instrutória para datas e horários distintos, sem justificativa plausível ou determinação judicial nesse sentido, causando dúvida entre os litigantes.

Sentença reformada a fim de determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular processamento do feito, com a realização de nova audiência instrutória.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelos requeridos ante sentença proferida em ação de cobrança que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os demandados ao pagamento da quantia de
R$ 3.258,70 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) e determinou ao reclamante que devolva os cheques sustados aos demandados.

Os recorrentes arguem, preliminarmente, cerceamento de defesa, posto que primeiramente fora designada audiência de instrução para a data de 29/10/2021, e, após, sem qualquer determinação, fora agendada novo horário para o dia 25/10/2021.

Informam que a ausência na solenidade do dia 25/10/2010 se deu porque se mantiveram a disposição na data de 29/10/2021, inicialmente registrada, porém, não houve a liberação para o ingresso na respectiva sala.

Assim, pugnam pelo retorno dos autos à origem para que possa ser realizada nova audiência instrutória. Acaso mantida a sentença recorrida, pedem a reforma dos pedidos iniciais, a fim de que sejam julgados improcedentes.

O autor pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de ação de cobrança por meio da qual os autores pretende a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelas estruturas metálicas e serviços de instalação das mesmas adquiridas pelos demandados e danos morais pela demora injustificada no pagamento da referida quantia.

O autor afirma que fora negociado o pagamento, primeiramente, em uma parcela de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por meio de cartão de débito e o saldo remanescente seria pago em cheque pré-datado para 30 dias, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O requerente narra que o pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi efetuado em 31/01/2020, porém, somente seria creditado na conta do autor em 03/02/2020, e como este precisava pagar o valor correspondente aos serviços prestados por auxiliares na instalação da estrutura, solicitou que fosse realizado o estorno do valor para a conta dos requeridos, que então repassariam o montante a ele, o que não aconteceu.

Não bastasse isso, os requeridos informaram que era preciso renegociar a forma de pagamento, tendo o autor anuído com o pagamento do saldo devedor em 04 (quatro) cheques no valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) cada um, os quais afirma que posteriormente foram sustados pelos devedores por motivo de furto/roubo.

Por outro lado, os demandados defendem que o pedido do estorno do valor partiu do autor e que repassaram tal quantia a ele. Além disso, afirmam que os cheques foram sustados porque o requerente não concluiu o serviço previamente acordado.

Ainda, afirmam que houve o pagamento integral do serviço ao autor, acostando recibo devidamente assinado por ele, que, todavia, contesta a veracidade de tal documento, uma vez que se trata de prova unilateral que não corresponde com a realidade dos fatos.

Soma-se a isso o fato de que, realmente, o juízo
a quo
designou e registrou no sistema PJE a designação de audiência de instrução para o dia 29/10/2021, porém, lançou nova movimentação processual, sem cancelar a anterior, consignando o dia 25/10/2021 para a realização da solenidade, o que, por certo, pode ter causado confusão entre as partes e propiciado a ausência dos recorrentes no ato.

Desse modo, naquela ocasião apenas fora colhido o depoimento pessoal do recorrido e das testemunhas por ele arroladas, com a consequente prolação de sentença meritória, com o acolhimento parcial dos pedidos autorais e condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$
3.258,70 (três mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos) em favor do autor.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto,
entendo que não há elementos suficientes a fim de formar o convencimento do juízo acerca da situação posta em análise nestes autos, carecendo de elementos probatórios que permitam com que o julgador possa decidir com segurança a lide.

Nesse sentido, o julgamento do feito como atualmente se mostra, sem analisar concretamente o pedido de designação de nova audiência instrutória perquirido pelos recorrentes, haja vista a existência de informações (datas e horários) dúbias e contraditórias nos autos, gerou prejuízos aos mesmos, tanto é que os pedidos foram julgados em seu desfavor.

Assim, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem, para a realização de nova audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral por todas as partes litigantes, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Portanto, neste caso concreto, entendo que restou configurado o cerceamento de defesa dos recorrentes, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para a designação de nova data para a realização de audiência de instrução, nos termos do artigo 371 do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização de nova audiência instrutória.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022